Tribunal: STF
Processo: Rcl 42018
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.205.530. TEMA 28. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marionete Costa e outros, em 1º.7.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0806639-24.2020.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332:
    “Trata-se de agravo de instrumento aviado pelo particular em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a incidência de juros compensatórios (12% ao ano) e correção monetária no precatório de valor incontroverso. Pois bem. Ficou esclarecido nos autos que a matéria atinente ao percentual de juros compensatórios ainda está pendente de julgamento de recurso especial (0004617-95. 2010.4.05.8400), no Superior Tribunal de Justiça. Daí se tratar de matéria, ainda, controvertida. De outra banda, os exequentes, ora agravantes, alegam que o recurso especial do DNOCS objetiva a redução dos juros compensatórios de 12% para 6%, a partir do ano de 2010, marco indicado no Parecer Técnico daquela autarquia anexado anteriormente aos autos. Por sua vez, a magistrada singular asseverou que a "discussão apontada pelos embargantes a respeito da correção e juros aplicáveis ao valor devido pela executada é matéria a ser discutida quando da análise da impugnação a este cumprimento de sentença e não em sede de expedição de precatório de valor incontroverso que exige, frise-se, o reconhecimento inequívoco da parte executada acerca do valor devido". Nada a reparar, até porque o DNOCS, ao opor embargos de declaração, apontou contradição na decisão anterior que liberara o precatório acrescido dos juros com percentual de 12% ao ano, em razão do recurso especial antes mencionado, que ataca a sentença proferida nos Embargos à Execução, a qual, portanto, não transitou em julgado. A expedição do precatório, pois, alcançou apenas os valores tidos como incontroversos pelas partes litigantes. A limitação temporal da pretensão do DNOCS no recurso especial tem que ser indagada, especificamente, no juízo da execução, até porque a autarquia é que assumirá os riscos do pagamento de um valor muito mais elevado, com o acréscimo de juros compensatórios de 12% ao ano durante todo o período, caso não provido o recurso especial, com a manutenção, aliás, do acórdão deste Tribunal” (doc. 5). 
    2. Contra a decisão proferida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento na Execução de Sentença n. 0806639-24.2020.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Marionete Costa e outros ajuízam a presente reclamação.
    Relatam que, “em razão da decisão do Juízo da 5ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública nº 0005059- 42.2002.4.05.8400, cujo teor decidiu por (…) ordena[r] a expedição de ofício requisitório sem a aplicação de juros e correções sobre valor incontroverso (...), foi manejado pelos reclamantes pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento dirigido ao TRF 5, requerendo a aplicação do Tema 28 da Repercussão Geral julgada nesta Suprema Corte” (fl. 2), o que foi indeferido pela autoridade reclamada.
    Afirmam que “a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por es[t]a Corte Suprema no Tema 28/STF e nos termos da ADI 2.332, que determinou as balizas para a fixação da taxa de juros compensatórios incidente nas desapropriações” (fl. 3).
    Pontuam que, “devido à redução dos juros aplicáveis ao caso discutidas na ADI 2.332, o DNOCS se pronunciou pela expedição de ofício requisitório desde que houvesse a incidência de juros compensatórios anuais de 6%, o que foi deferido de pronto, entretanto sem estabelecer-se quais seriam os percentuais de juros e correções contados de 2010, data em que a planilha com a demonstração do valor incontroverso foi apresentada, até a data da expedição do ofício requisitório em 2020, cujos valores foram apresentados pelos reclamantes e ignorados pelos julgadores de primeira e segunda instâncias (anexo 010). Contra essa omissão os reclamantes se insurgiram e tanto o juiz singular, quanto o Tribunal vem se negando a aplicar o Tema 28 da repercussão geral nos moldes da ADI 2.332” (fl. 5).
    Argumentam que “na decisão de mérito proferida [se] determinou o pagamento de precatório sem as devidas atualizações, à míngua da decisão final deste egrégio Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral 28 e ADI 2332/DF, fato que só poderia ser corrigido em outro exercício fiscal ou com ordem judicial para retificar os cálculos de ofício já expedido” (fl. 7).
    Requerem medida liminar para “determinar a retificação de ofício requisitório de valor incontroverso, com os juros e correções cabíveis desde a apresentação da planilha pelo executado (em 2010) até a data de expedição, com ou sem bloqueio” (fl. 8).
    No mérito, pedem seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata retificação do ofício requisitório em debate” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento no Cumprimento de Sentença n. 0806639-24.2020.4.05.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e mitigada a autoridade das decisões proferidas em face de atos reclamados.
    Busca-se com a reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a assentar que a pendência de recurso especial interposto pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, no qual se discute o patamar de juros compensatórios incidente a partir de 2010, revelaria a persistência de controvérsia sobre o tema e que essa matéria, como assentado na decisão recorrida, seria dirimida “quando da análise da impugnação a este cumprimento de sentença e não em sede de expedição de precatório de valor incontroverso que exige(...) o reconhecimento inequívoco da parte executada acerca do valor devido”.
    Embora tenha este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, reconhecido a constitucionalidade do percentual de “juros compensatórios fixados em 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”, não houve, pela decisão reclamada, determinação de aplicação de percentual de juros diverso, apenas a constatação de que a matéria não pode ser enquadrada como incontroversa nos autos.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora